Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENCIADO NO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS DEFERIDOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juízo da VEP, no Pedido de Providências no 0007891- 31.2018.8.07.0015, estipulou critérios para a monitoração eletrônica de presos no Distrito Federal, e, em relação ao regime semiaberto, estipulou a possibilidade de concessão do benefício apenas aos condenados que ainda não iniciaram o cumprimento da pena e que, à data da distribuição da execução, estivessem trabalhando ou possuíssem proposta de trabalho, bem como não tenham praticado crime hediondo, ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra à Administração Pública ou da Justiça e não tenham praticado falta disciplinar durante eventual segregação cautelar anterior referente ao mesmo fato em execução.
2. Por acórdão proferido no Mandado de Segurança no 2018.00.2.006348-8, a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça acresceu a possibilidade de monitoração eletrônica a todos os atuais presos no regime semiaberto que estejam com trabalho externo ou saídas temporárias já implementadas, desde que não tenham praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra à Administração pública ou da Justiça, observado o limite de déficit de vagas.
3. Se o apenado foi condenado por crimes não impeditivos para autorização de monitoração eletrônica e progredido ao regime semiaberto, com o deferimento de benefícios externos e aprovação de proposta de trabalho particular, a não implementação das benesses extramuros não pode ser empecilho à concessão do benefício se o sentenciado foi impedido de frui-los em razão das medidas adotadas no presídio para a prevenção do novo coronavírus.
4. Também não constitui óbice à concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica a falta grave já considerada para a regressão de regime anterior à ultima progressão porquanto já alterada a classificação do comportamento carcerário do apenado.
5. Recurso ministerial conhecido e não provido.